Tribunal: TJSP
Processo: 1033136-85.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Nulidade de multa administrativa imposta pelo PROCON de Campinas – Infração à Lei no 10.962/2004 – Ausência de disponibilização de equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Produtos expostos à venda com preços somente nas prateleiras – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Nulidade de multa administrativa imposta pelo PROCON de Campinas – Infração à Lei no 10.962/2004 – Ausência de disponibilização de equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Produtos expostos à venda com preços somente nas prateleiras – Inexistência de preços nas embalagens ou afixação por meio de código referencial ou código de barras – Leitores para verificação dos preços somente nos caixas – Insuficiência – Violação ao dever de prestação de informações claras, precisas e ostensivas quanto a preço (CDC, art. 31), bem como às exigência da Lei no. 10.962/2004 e Decreto no. 5.903/06, que a regulamenta – Penalidade corretamente aplicada, de acordo com os parâmetros previstos na norma e as peculiaridades do caso concreto – Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Não provimento do recurso.